Tribunal: STF
Processo: RE 103308
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-04
Data de publicação: 1984-12-04

Ementa:
Roubos contra vítimas diversas, cometidos em uma única ação, desdobrada em vários atos. O recorrido, juntamente com comparsas, mediante ameaça de arma de fogo, subtraiu objetos e dinheiro de pessoas que estavam no interior de um estabelecimento comercial. Configura-se concurso formal e não crime único. Dissídio jurisprudencial comprovado. Recurso extraordinário conhecido e provido, restabelecendo-se a sentença.